Tribunal: TJSP
Processo: 2227128-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão recorrida que deferiu a alienação de imóveis, pertencentes ao espólio, à leilão – Irresignação do nosocômio legatário – Admitida a alienação dos bens do espólio para adimplemento de suas dívidas – Inteligência do art. 796, CPC – Questionamentos já apurados por esta colenda Câmara no AI no 2026945-29.2019.8.26.0000 e em seus respectivos aclaratórios,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão recorrida que deferiu a alienação de imóveis, pertencentes ao espólio, à leilão – Irresignação do nosocômio legatário – Admitida a alienação dos bens do espólio para adimplemento de suas dívidas – Inteligência do art. 796, CPC – Questionamentos já apurados por esta colenda Câmara no AI no 2026945-29.2019.8.26.0000 e em seus respectivos aclaratórios, transitados em julgado em 05/05/2020 – Ausente ferimento às cláusulas do testamento – Cláusula 3.16 do testamento autoriza que as todas as despesas que vierem a ser apuradas como de responsabilidade da testadora devam ser deduzidas de seu patrimônio – Indevido arbitramento de verba honorária, em sede de agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não a fixou previamente – Necessidade da análise conjunta do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC – Multa à agravante por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81, caput, do CPC – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227128-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE BENEFICENCIA DO GUARUJA
HOSPITAL SANTO AMARO, são agravados FATIMA MIRANDA NUNES
(ESPÓLIO) e WLADIMIR ANTONOFF.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227128-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.359
2
Agravo de Instrumento no 2227128-79.2020.8.26.0000
Agravante: Associação Santamarense de Beneficencia do Guaruja Hospital
Santo Amaro
Agravados: Fatima Miranda Nunes e Wladimir Antonoff
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro
Comarca: São Paulo
Voto no 10.359
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão
recorrida que deferiu a alienação de imóveis, pertencentes
ao espólio, à leilão – Irresignação do nosocômio legatário –
Admitida a alienação dos bens do espólio para
adimplemento de suas dívidas – Inteligência do art. 796,
CPC – Questionamentos já apurados por esta colenda
Câmara no AI no 2026945-29.2019.8.26.0000 e em seus
respectivos aclaratórios, transitados em julgado em
05/05/2020 – Ausente ferimento às cláusulas do testamento
– Cláusula 3.16 do testamento autoriza que as todas as
despesas que vierem a ser apuradas como de
responsabilidade da testadora devam ser deduzidas de seu
patrimônio – Indevido arbitramento de verba honorária, em
sede de agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não
a fixou previamente – Necessidade da análise conjunta do
art. 85, §§ 1o e 11, do CPC – Multa à agravante por
litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e
81, caput, do CPC – Decisão recorrida mantida –
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, em
inventário, contra decisão interlocutória, proferida na fl.1.215, abaixo
em destaque:
“Vistos. Ante a ausência de oposição
com
relação
ao
laudo
pericial
de
fls.
1170/1201,
homologo-o. Defiro a alienação dos imóveis em leilão,
intimando-se a Zukerman Leilões para
tanto. Autorizo a venda em segunda
praça
por
até
50%
do
valor
de
avaliação.
Defiro,
ainda,
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227128-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.359
3
levantamento do valor de R$ 357,27
conforme requerido a fls.
1206,
para
complementação
do
pagamento da dívida com a genitora,
conforme já anteriormente deferido.
Intime-se.”
Inconformada, insurge-se a agravante contra a
referida decisão, alegando, em síntese, que (i) é mantenedora do
nosocômio legatário Hospital Santo Amaro de Guarujá; (ii) deve ser
cumpridas as disposições contidas no item 3.2 do testamento, em
que a “ de cujus” destina o imóvel da Rua Mario Ribeiro, no 810, ao
nosocômio , ora legatário; e (iii) ela firmou compromisso nos autos do
processo de origem, a fim de cumprir com o encargo foi imposto,
pelo testamento, de vender o apartamento 1408, localizado na Rua
Mário Ribeiro, no 810, e utilizar os recursos financeiros, oriundos
daquela alienação, para melhorias do Hospital Santo Amaro, em
especial o restauro de sua fachada.
Liminarmente,
requer
o
deferimento
de
efeito
suspensivo, bem com que seja obstada a realização de leilão,
alienação, ou venda do imóvel em questão.
Ao final, pleiteia a reforma da decisão recorrida, para
que o referido imóvel seja destinado à agravante legatária,
cumprindo-se a disposição expressa no item 3.2 do testamento.
Indeferiram-se os pedidos de tutela antecipada
recursal e de efeito suspensivo (fls. 63/65).
Contraminuta (fls. 70/73).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227128-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.359
4
Com efeito, o presente recurso impugna a decisão
recorrida que deferiu a alienação dos imóveis do espólio, dentre eles
o apartamento no 1408, localizado na Rua Mário Ribeiro, no 810,
Guarujá-SP, destinado ao nosocômio agravante, pela “de cujus”, em
seu testamento (cláusula 3.2 do testamento
fl. 17 dos autos de
origem).
Porém, não merece reforma a decisão recorrida, pelos
motivos a seguir explanados.
De início, convém esclarecer que, no agravo de
instrumento
no
2026945-29.2019.8.26.0000,
cujo
acórdão
fora
apreciado por esta colenda Câmara e transitou em julgado em
05/05/2020, autorizou-se a alienação do imóvel, em questão,
mediante o pagamento por depósito judicial nos autos do inventário,
e, com seu resultado, exigir-se o pagamento do ITCMD, bem como o
adimplemento todos os débitos do espólio (fls. 1.073/1.081 dos autos
de origem).
Em tal decisão colegiada constou expressamente que
todos os interessados anuíram com a proposta de venda do imóvel,
em questão, para pagamento do tributo, inexistindo, inclusive,
qualquer apresentação de contraminuta (fls. 1.075/1.076 dos autos
de origem).
Portanto, precluiu o prazo da ora agravante impugnar
a alienação do referido imóvel, no presente momento.
Além disso, no referido acórdão, esta colenda
Câmara também explanou acerca do posicionamento pacífico da
jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre a possibilidade de
alienação de bem antes da partilha, para satisfação do crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227128-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.359
5
tributário (fl. 1.076 dos autos de origem).
Salienta-se, ainda, que a alienação dos bens que
compõem o espólio, visando ao adimplemento de ITCMD e saldar as
dívidas do espólio, como é o caso em tela, não fere disposição de
última vontade da “de cujus”, uma vez que a própria cláusula 3.16
do testamento autoriza que as todas as despesas que vierem a ser
apuradas como de responsabilidade da testadora sejam deduzidas
do espólio (fl. 18 dos autos de origem), conforme apreciado
anteriormente por esta colenda Câmara, no agravo de instrumento
no 2026945-29.2019.8.26.0000 e em seus respectivos aclaratórios,
transitados em julgado(fls. 1.073/1.080 dos autos de origem).
Corrobora, para tal entendimento, inclusive, o artigo
796 do Código de Processo Civil1, ao prever que o espólio responde
pelas dívidas do falecido.
Por todo o exposto, não merece reformas a decisão
recorrida. Tampouco, é devida a arbitração de honorários
advocatícios, como pretende o agravado, uma vez que na decisão
recorrida, objeto do deste agravo de instrumento, não há fixação de
condenação
em
verba
honorária,
portanto,
incabível
o
estabelecimento de honorários advocatícios neste momento,
devendo o artigo 85, §1o, do Códex ser analisado em conjunto com
o
§11
do
mesmo
dispositivo,
conforme
posicionamento
jurisprudencial deste egrégio Tribunal:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
-
1 “Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha,
cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da
parte que lhe coube.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227128-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.359
6
Acórdão que deu provimento a recurso de
agravo de instrumento - Alegação de omissão
em
relação
à
fixação
de honorários
advocatícios em sede de recurso
Pretensão da embargante de pronunciamento da Colenda Câmara sobre fixação
de sucumbência recursal
em agravo de instrumento, para condenar o agravado
na sucumbência em valor correspondente de
10% a 20% do valor da causa Impossibilidade
art. 85, § 1o do CPC/15 que dever ser
analisado em conjunto com o seu §11

Necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão agravada
Inocorrência no caso em tela -
Embargos conhecidos apenas para aclarar
tais questões, sem contudo, alterar o teor do
julgado. EMBARGOS CONHECIDOS, SEM EFEITO
MODIFICATIVO.”
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
n.
2176894-35.2016.8.26.0000. Rel. Des. Roberto
Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Público, j.
10.01.2017)(Destacamos)
Por fim, com fulcro nos artigos 80, inciso VII, e 81,
caput, do Código de Processo Civil2, faz-se devida a condenação,
de ofício, da agravante em multa por litigância de má-fé, de 1 % do
valor atualizado da causa, por interpor recurso com intuito
manifestamente protelatório, uma vez as questões ora impugnadas
já tinham sido objeto de apreciação nos autos, por esta colenda
Câmara, anteriormente, e restavam transitadas em julgado.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso e
condena-se a agravante ao pagamento de multa por litigância de
2 “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...)
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2227128-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10.359
7
má-fé, arbitrada em 1 % do valor atualizado da causa, nos termos
dos artigos 80, inciso VII, e 81, caput, do Código de Processo Civil.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator